Tribunal: TJDFT
Processo: 0752513-34.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. DOAÇÃO DE ASCENDENTE A DESCENDENTE. PARTE DISPONÍVEL. COLAÇÃO. DESNECESSIDADE.
1. Tratando-se de doação incidente sobre a parte disponível do patrimônio do doador, o herdeiro donatário está dispensado de trazer à colação o bem recebido.
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.